Tribunal: TJDFT
Processo: 0729937-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Agravo instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão e apreensão de passaporte e CNH. Ineficácia da medida: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso. Quanto ao passaporte, a sua apreensão, além de inadequada, traduziria, no caso, medida inconstitucional, por restringir a liberdade de locomoção – CF 5o, XVI.